Tribunal: TRF3
Processo: 5008828-11.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
206/821)

5008828-11.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO RESPONSABILIDADE DE DIRIGENTE – PROVA DAS OCORRÊNCIAS DO ART. 135, III DO CTN A SER PRODUZIDA PELA EXEQUENTE - INFRAÇÃO AO ARTIGO 30, I B DA LEI 8.212/91 – OCORRÊNCIA

I – O dirigente da sociedade contribuinte só responde pelas dívidas tributárias mediante prova de que resultam de excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. II – O simples inadimplemento da obrigação tributária não configura infração à lei. III – Constando no embasamento legal do crédito exequendo valores que decorrem de infração à norma prevista no art. 30, I “b” da Lei 8.212/91, cabe aos dirigentes da executada responder pela dívida, pois incorrem nas disposições do artigo 135, III do Código Tributário Nacional.IV – A questão posta nos autos não exige instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois se busca responsabilizar os dirigentes por infração à lei, não por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. V - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008828-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: SOHEYLA SOLTANI DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ELOISA HELENA TOGNIN - SP139958, JOAO AESSIO NOGUEIRA - SP139706

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008828-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: SOHEYLA SOLTANI DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO AESSIO NOGUEIRA - SP139706

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOHEYLA SOLTANI DE OLIVEIRA contra decisão de fls. 129 dos autos principais que, em sede de execução fiscal de valores previdenciários relativos às competências fevereiro/2014 a dezembro/2015 movida pela União Federal em face de Sulamericana Industrial Ltda, deferiu a inclusão da agravante no polo passivo da cobrança, ante a ausência de repasse das contribuições descontadas dos segurados.

Afirma, por fim, que à época dos fatos geradores a agravante ostentava mais de 90% do capital social da executada, e figurava como sócia administradora desde 2011.

Agravante: alega, primeiramente, que antes da execução fiscal lhe ter sido redirecionada, era necessária a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, já que, da forma como foi feita, seu direito ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado.

Sustenta, ainda, que não pode ser mantida no polo passivo da execução fiscal, ao argumento de que a obrigação tributária não advém de atos praticados com infração ao art. 135, III do Código Tributário Nacional.

Afirma, por fim, que o simples inadimplemento da obrigação tributário não implica em infração à lei a ensejar a responsabilização dos sócios administradores pelo débito tributário, requerendo a concessão de efeito suspensivo.

Com contraminuta.

É o relatório. .

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008828-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: SOHEYLA SOLTANI DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO AESSIO NOGUEIRA - SP139706

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): A questão posta não se insere na seara da desconsideração da personalidade jurídica, pois o pedido de inclusão dos dirigentes da executada no polo passivo da execução fiscal não se lastreia em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas sim pelo não repasse das contribuições previdenciárias arrecadadas dos empregados da executada. Assim, a motivação do pedido foi a infração à lei; não o abuso da personalidade jurídica.

O tema análogo e bem semelhante ao dos autos foi objeto de debate pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, sob a ótica do atual Código de Processo Civil, a qual aprovou, por unanimidade, o enunciado no 01 com o seguinte teor:

“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do NCPC, não se aplica aos casos em que há pedido de inclusão de terceiros no polo passivo da execução fiscal de créditos tributários, com fundamento no art. 135 do CTN, desde que configurada a dissolução irregular da executada, nos termos da súmula 435 do STJ.”

Os dirigentes respondem, subsidiariamente, pelo débito tributário da pessoa jurídica, nas estritas hipóteses do art. 135, III do Código Tributário Nacional, in verbis:

"art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infrações de lei, contrato social ou estatutos.

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."

Assim, para a responsabilização dos sócios e administradores é necessário demonstrar a presença dos requisitos estabelecidos no dispositivo acima transcrito, diante da indiscutível natureza tributária das contribuições previdenciárias.

Destarte, a norma autoriza a responsabilização de terceiro, que não o sujeito passivo da relação jurídica tributária, como forma de garantia de satisfação de seu crédito, sendo que, a inclusão dos sócios no pólo passivo da execução se justifica seja porque demonstrado o excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto.

Todavia, no caso em tela, a ocorrência de infração à lei está demonstrada, uma vez que se constata no embasamento legal do crédito nas Certidões de Dívida Ativa, que possui fé pública, que houve arrecadação de contribuições mediante desconto da remuneração dos empregados da entidade executada sem o devido repasse aos cofres da autarquia, em afronta ao disposto no artigo 30, I, “b” da Lei no 8.212/91, bem como o disposto no art. 216, I “b” do Decreto no 3.048/99, conduta esta que pode até mesmo configurar a tipicidade descrita no art. 168-A do Código Penal.

Entendo que referida prática implica em locupletamento ilícito vedado pelo ordenamento pátrio, pelo que a insolvência da entidade contribuinte autoriza o redirecionamento da execução em face do dirigente que deve responder pelos débitos provenientes do não-recolhimento das referidas contribuições.

Consta na ficha cadastral da empresa perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo que ao tempo dos fatos geradores da cobrança a agravante detinha a maior participação na sociedade e assinava pela empresa. Isto denota que exercia, sim, cargo de direção na entidade.

Dessa forma, a agravante deve ser mantido no pólo passivo da execução e responder com seu patrimônio pessoal pelo crédito inadimplido, atinentes às referidas contribuições, por força do artigo 135, III do Código Tributário Nacional. Neste sentido, já decidiu esta E. 2a Turma, como se verifica na ementa dos seguintes julgados:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO..

I - (...)

II – Falta de recolhimento de contribuições descontadas dos salários dos empregados que acarreta a responsabilidade do sócio por versar débito oriundo de ato praticado com infração à lei.

III – Recurso improvido.”

(TRF – 3a Região, 2a Turma, AC – 11567, Processo 89.03.03310-1, data da decisão 13/04/2004, DJU de 27/08/2004, pág. 512, Des. Fed. Peixoto Junior)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMAS INSERTOS NOS ARTIGOS 165 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 66 DA LEI No 8.383/91. FALTA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ARTIGO 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS. FATO GERADOR. PRAZO DE RECOLHIMENTO. ARTIGO 30, I, 'b', DA LEI No 8.212/91.1. A apontada violação ao art. 97 do Código Tributário Nacional, por reproduzir o disposto no art. 150, inciso I, da Carta Magna, não enseja o conhecimento de recurso especial pela alínea "a".2. Os temas insertos nos artigos 165 do Código Tributário Nacional e 66 da Lei no 8.383/91 não foram objeto de debate pela Corte regional. Tampouco opostos embargos de declaração, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 deste Tribunal.3. O artigo 30, I, 'b', da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, estabelece que a empresa está obrigada ao recolhimento da contribuição a que se refere o IV do artigo 22 deste diploma legal, bem como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, sob qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuições individuais a seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência, ou seja, a contribuição a ser paga no mês seguinte refere-se ao mês trabalhado imediatamente anterior.Precedentes.4. "A legislação previdenciária determina sejam recolhidas as contribuições incidentes sobre a remuneração até o dia 02 do mês seguinte, enquanto a CLT ordena sejam pagos os salários a partir do quinto dia do mês seguinte ao trabalhado (art. 459, CLT)" (Resp 375.557/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 14.10.02).5. Recurso especial improvido.”

(STJ, Resp 550987, 2a Turma, rel. Castro Meira, DJ 06-02-2006, pág. 237)

Por esses motivos, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO RESPONSABILIDADE DE DIRIGENTE – PROVA DAS OCORRÊNCIAS DO ART. 135, III DO CTN A SER PRODUZIDA PELA EXEQUENTE - INFRAÇÃO AO ARTIGO 30, I B DA LEI 8.212/91 – OCORRÊNCIA

I – O dirigente da sociedade contribuinte só responde pelas dívidas tributárias mediante prova de que resultam de excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. II – O simples inadimplemento da obrigação tributária não configura infração à lei. III – Constando no embasamento legal do crédito exequendo valores que decorrem de infração à norma prevista no art. 30, I “b” da Lei 8.212/91, cabe aos dirigentes da executada responder pela dívida, pois incorrem nas disposições do artigo 135, III do Código Tributário Nacional.IV – A questão posta nos autos não exige instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois se busca responsabilizar os dirigentes por infração à lei, não por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. V - Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.